Tribunal: TJES
Processo: 0010666-30.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão; Alienação Fiduciária; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010666-30.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS EUSTAQUIO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MARCELO THOMAZ e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 0010666-30.2020.8.08.0012

RECORRENTE:
DOUGLAS EUSTAQUIO DE SOUZA

RECORRIDO:
MARCELO THOMAZ, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Ação de obrigação de fazer em que o autor requer a transferência de titularidade da motocicleta honda/CG 150, 2006/2007, placa MQZ-0619, baixa dos débitos do veículo, bem como o adimplemento de indenização por danos morais.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando, preliminarmente, a manutenção da tutela antecipada e a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, alega o cerceamento de defesa do requerido que solicitou a assistência jurídica da Defensoria Pública nos autos, a necessidade da audiência de instrução e julgamento, a legitimidade passiva do DETRAN em relação ao IPVA e a existência de danos materiais e morais.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. No que se refere ao risco de dano grave ou de difícil reparação, embora as multas possam gerar impacto na vida da recorrente, trata-se de efeito decorrente de obrigação regularmente assumida, não se configurando, portanto, como um ato ilegal que justifique a intervenção judicial neste momento. Dessa forma, entendo que a medida pretendida não se mostra adequada no momento processual, devendo a questão ser analisada no julgamento do mérito. Assim, INDEFIRO o pedido de manutenção da tutela antecipada da recorrente.

6. Em relação à preliminar, quanto à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, já é pacificado na jurisprudência do TJES que o litisconsórcio de pessoa física com ente público não gera impedimento para tramitação no Juizado da Fazenda Pública. Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE FEDERADO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que é cabível a formação de litisconsórcio passivo entre ente ou entidade pública e pessoa física ou jurídica de direito privado nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Inexiste vedação expressa da formação de litisconsórcio na Lei nº 12.153/09, portanto, devem ser aplicadas de modo subsidiário as regras do CPC e da Lei nº 9.099/95 acerca do tema (art. 27 da Lei nº 12.153/09), que admitem a coligação de sujeitos no polo passivo da demanda.

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do 1º Juizado da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital.

TJES, 2ª Câmara Cível. 5008486-21.2022.8.08.0000. Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 14/07/2023

7. Nota-se que neste caso, devido à informalidade do negócio entre as partes, a audiência de instrução e julgamento se mostra indispensável para devida análise do mérito e solução da demanda. Ademais, o requerido THOMAZ, encontra-se preso e solicitou a assistência da Defensoria Pública para representá-lo nos autos, conforme fls. 58-v, o que não foi feito.

8.
Isto posto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determino o retorno dos autos ao juizado competente para o regular processamento do feito.

9.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)